Tribunal: STF
Processo: Rcl 62458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFs Nº 484/AP E Nº 664/ES. BLOQUEIO DE VERBAS COM PREVISÃO NO ART. 78, § 4º, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 231. RESSALVA EM RELAÇÃO ÀS CONTAS MUNICIPAIS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. 



    1. O bloqueio determinado no caso concreto, prima facie, possui previsão constitucional expressa no art. 78, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    2. A constitucionalidade do § 4º do art. 78 do ADCT foi recentemente reconhecida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 597.092-RG/RJ, resultando no Tema nº 231 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. Sem embargo, a constrição não pode recair sobre todas as receitas municipais, indistintamente, porquanto esta Suprema Corte excepciona ordens que impactam sobre verbas com destinação constitucional específica, entendendo pela inconstitucionalidade dos sequestros dessas receitas para o pagamento de despesas estranhas à vinculação. Precedentes. 



    4. Medida liminar referendada.